Tribunal: TJDFT
Processo: 0732533-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC).
2. A indenização pela perda de uma chance constitui uma nova categoria de responsabilidade civil e possibilita o pagamento de indenização, em razão da perda de oportunidade em alcançar determinada vantagem. Para a sua configuração, exige-se que a chance perdida seja real e relevante. Incabível a indenização pela perda de uma chance, diante da inexistência de prova de que a oportunidade perdida era real e séria. Precedentes.
3. Os danos morais se caracterizam por ofensa aos atributos da personalidade, tais como a honra, a imagem, o nome, ou mesmo em decorrência do abalo no estado anímico da pessoa, de proporção a causar-lhe perturbação ou alteração grave no equilíbrio emocional.
4. No caso, não restou configurado qualquer conduta ilícita da imobiliária capaz de ensejar em condenação por dano moral. O que ocorreu foi o inadimplemento dos autores no contrato de locação, o que resultou na justa cobrança judicial dos débitos pela apelada.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.